Tribunal: STF
Processo: RE 1583263
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL N. 8.258/2024: GRATUIDADE DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS.  AUSÊNCIA DE DISPOSITIVOS QUE ALTEREM A ESTRUTURA E AS ATRIBUIÇÕES DE ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA OU O REGIME JURÍDICO DE SEUS SERVIDORES. INOCORRÊNCIA DE INVASÃO DA COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. PROMOÇÃO 
DE POLÍTICAS PÚBLICAS. CONSTITUCIONALIDADE.  TEMA 917 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.

Relatório
1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo:
“DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI  MUNICIPAL Nº 8.258/2024. INICIATIVA PARLAMENTAR. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. CONCLUSÃO PELA PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.
I . CASO EM EXAME
Ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo Prefeito do Município de Guarulhos em face da Lei nº 8.258, de 13 de março de 2024, que institui o Serviço Funerário Social no Município.
O autor alega vícios de inconstitucionalidade formal e material, sustentando que a norma é de iniciativa privativa do Chefe do Executivo, conforme preceitos da Constituição Estadual e da Lei Orgânica Municipal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em saber se a lei municipal, ao instituir serviço funerário, invade a competência privativa do Chefe do Executivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Município de Guarulhos que através da Lei nº 8.110/2023, em vigor, regula os serviços funerários do Município dispondo, inclusive, sobre destinação social e gratuidade do serviço público. Parlamento que ao editar novel lei sobre a matéria reproduzindo o quanto já disposto em lei vigente, invade a competência reservada ao Chefe do Executivo para atos de organização e gestão do Município. Afronta aos arts. 5º, 47, II, XIV e XX ‘a’ e 144 da Carta Paulista, bem assim ao art. 61, § 1º, da Constituição da República. Precedentes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Julgo PROCEDENTE a ação para declarar a inconstitucionalidade da Lei nº 8.258, de 13 de março de 2024, do Município de Guarulhos” (fl. 3, e-doc. 6).

2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º, o inc. II do § 1º do art. 61 e o art. 84 da Constituição da República.

Assegura que, ao concluir pela procedência da ação, o Tribunal de origem “afrontou as regras constitucionais atinentes ao princípio da separação de poderes e ampliou hipóteses de competência legislativa reservada ao Chefe do Executivo, mormente diante da equivocada aplicação do Tema 917” (fl. 8, e-doc. 9).

Afirma que “a meta do diploma legal vergastado é a instituição de uma política de assistência funerária a pessoas economicamente vulneráveis, e a iniciativa parlamentar não desalinha da compreensão firmada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral (Tema 917), de tal sorte que não procede a arguição de sua inconstitucionalidade por invasão da reserva de iniciativa legislativa do Chefe do Poder Executivo ou da reserva da Administração” (fl. 14, e-doc. 9).

Assinala ser “certo que a lei em cena contém dispositivos indicando órgãos do Poder Executivo encarregados de sua execução, como o ‘Grupo de Análise de Requerimentos de Gratuidade, pertencente ao Departamento de Serviços Funerários – DSF’ e a ‘Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social.’” Entretanto, “não há ofensa à reserva de Administração na medida em que esses órgãos têm prévia competência genérica, ictu oculi, para a gestão do serviço funerário público e a execução das políticas de assistência social, respectivamente, não tendo caráter de alteração ou inovação o diploma legal” (fl. 15, e-doc. 9).

Argumenta que este Supremo Tribunal teria entendimento de que “a previsão de atividades instrumentais à concretização da política pública (como, no caso, o detalhamento do trâmite administrativo das solicitações de gratuidade do funeral), não importa alteração de estrutura ou da atribuição da administração” (fl. 19, e-doc. 9).

Ressalta que “as obrigações contidas na legislação municipal em comento não implicam, a rigor, diminuição ou ampliação de normas de competência, já que a mera previsão de obrigações para a Administração, como instituir política de assistência funerária, não configura alteração ou criação de atribuições ao Poder Executivo, eis que, na realidade, caracteriza atividade ínsita à concretização do direito fundamental à assistência social e as determinações contidas na  norma municipal não extrapolam as atribuições típicas dos profissionais indicados” (fl. 22, e-doc. 9).

Anota que “a circunstância de viger no Município lei anterior sobre o mesmo tema de iniciativa do Poder Executivo não impede o Poder Legislativo de exercer suas atribuições no âmbito da competência legislativa concorrente, incidindo-se a regra de que a lei posterior revoga a anteriormente vigente naquilo que a contrariar” (fl. 23, e d-co. 9).

Pede o provimento do recurso.

3. Em contrarrazões, o Prefeito do Município de Guarulhos/SP defende a manutenção do julgado. Sustenta ser patente a inconstitucionalidade da Lei municipal n. 8.258/2024, por serem de competência legislativa exclusiva do chefe do Poder Executivo “leis que disponham sobre a criação, estrutura, atribuições, funcionamento, planejamento, regulamentação e gerenciamento de órgãos e serviços públicos da administração pública municipal; sobre estrutura, planejamento, organização e funcionamento da administração municipal; e a criação ou aumento de despesa pública, pertencente ao chefe do poder executivo” (fl. 8, e-doc. 13).

4. O recurso extraordinário teve seu seguimento negado pela aplicação do Tema 917 da repercussão geral (e-doc. 11). 

5. O agravo regimental interposto contra essa decisão foi desprovido, mantida a negativa de seguimento do recurso (vol. 19). O agravante ajuizou, então, a Reclamação n. 84.088, à qual foi dado provimento para “cassar o acórdão proferido pela Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no Agravo Interno Cível n. 2208244-60.2024.8.26.0000/50000 e determinar o processamento do recurso extraordinário” (Rcl n. 84.088, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 16.11.2025) (e-doc. 20).

6. Determinada vista dos autos à Procuradoria-Geral da República, o Procurador-Geral, Doutor Paulo Gonet Branco, manifestou-se pelo provimento do recurso, conforme exposto na ementa do parecer:
“Recurso Extraordinário. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Lei municipal n. 8.258/2024. Instituição de Serviço Funerário Social no Município de Guarulhos/SP. Política pública voltada à dignidade da pessoa humana e ao direito à assistência social. Vício de iniciativa não configurado. Ampliação de política pública já existente, que não altera a estrutura administrativa ou as atribuições dos órgãos municipais. Aplicação do Tema n. 917 RG. Ausência de reserva de iniciativa do Poder Executivo. Precedentes. Parecer por que o recurso extraordinário seja provido” (fl. 1, e-doc. 29).

Examinados os elementos do processo, DECIDO.

7. Razão jurídica assiste ao recorrente.

8. Cuida-se, na origem, de ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo Prefeito do Município de Guarulhos/SP contra a Lei municipal n. 8.258/2024, de iniciativa da Câmara Municipal, que dispõe sobre a gratuidade dos serviços funerários.  A ação foi julgada procedente por invasão de competência legislativa privativa do chefe do Poder Executivo.

O texto da lei é o seguinte:
“t.”Art. 1º A gratuidade do Serviço Funerário Social Municipal alcançará as despesas com velórios e sepultamentos nos cemitérios públicos de Guarulhos, bem como produtos e serviços a eles inerentes, e será concedida nas seguintes hipóteses:
I – aos corpos não reclamados, assim entendidos, aqueles não identificados ou os identificados sobre os quais inexistirem informações relativas a endereços de parentes ou responsáveis legais do falecido;
II – se o falecido houver realizado a efetiva doação de órgãos e/ou tecidos;
III – quando os familiares que residiam com o falecido se encontrarem em situação financeira que impossibilite o custeio das despesas relativas ao funeral.
§ 1º A incapacidade financeira será reconhecida quando houver inscrição ativa no CADÚNICO (Cadastro Único) ou se a renda familiar mensal líquida per capita for comprovadamente igual ou inferior, a um (1) salário mínimo vigente em âmbito nacional, na data da contratação dos serviços.
§ 2º A aferição da renda familiar mensal líquida per capita 
far-se-á mediante a somatória das rendas brutas obtidas pelos membros da família que residiam com o falecido, aplicando-se as deduções de:
I – benefício previdenciário;
II – pensão alimentícia;
III – despesas decorrentes do custeio de tratamentos de patologias graves;
IV – despesas decorrentes do custeio de tratamentos de patologias crônicas;
V – despesas decorrentes de aquisição e manutenção de órteses, próteses e meios auxiliares de locomoção;
VI – despesas decorrentes do custeio de tratamento destinados a pessoas com deficiência;
VII – locação, desde que para fins de moradia;
VIII – despesas decorrentes do custeio com encargos públicos;
IX – outras que vierem a ser fixadas em lei.
Art. 2º A gratuidade será requerida por pessoa responsável pelo falecido, que figurará como contratante, mediante o preenchimento de formulário próprio e apresentação de cédula de identidade, CPF/MF e comprovante de residência.
Parágrafo único. A respectiva Nota Fiscal, indicando detalhes dos produtos e serviços fornecidos pela municipalidade, será emitida no ato da contratação, ao passo que a avaliação da concessão ou não, da gratuidade ocorrerá em data posterior ao sepultamento, mediante oportuna análise documental pelo Departamento de Serviços Funerários, que proferirá decisão em processo administrativo próprio e expedirá comunicado do respectivo resultado ao contratante.
Art. 3º O Serviço Funerário Social compreende:
I – urna padrão de boa qualidade;
II – paramentação;
III – vedação, se necessário, conforme orientação do serviço de saúde atestante do óbito ou norma do local onde ocorreu o óbito;
IV – véu, velas e terço, opcional conforme crença;
V – velório e capela municipal;
VI – inumação tipo comum, em cemitério municipal;
VII – traslado local e de outras localidades do Estado de São Paulo para o Município.
Parágrafo único. A realização do velório se dará em quaisquer das salas existentes e disponíveis no cemitério.
Art. 4º O contratante protocolizará requerimento de gratuidade em uma das unidades da Rede Fácil, nos termos do artigo 1º do Decreto nº 25.345/2008, no prazo de cinco (5) dias úteis após a data indicada na Nota Fiscal, instruindo-o conforme o caso, com os seguintes documentos:
I – para aferição da renda familiar mensal líquida per capita:
a) cédula de identidade, CPF/MF e comprovante de residência do contratante;
b) nota fiscal do serviço funeral contratado;
c) comprovante de residência do falecido;
d) documento de identificação do falecido;
e) certidões de casamento do falecido e de nascimento ou de casamento dos filhos;
f) comprovante de rendimentos do cônjuge, filhos e ascendentes que residiam com o falecido;
g) nº do benefício do INSS e comprovante de recebimento, na hipótese de quaisquer dos familiares assim o dispor;
h) comprovante de despesas com encargos de natureza pública, água, luz, IPTU, e outros fixados em Lei;
i) contrato de locação, caso haja a locação do imóvel para fins de moradia;
j) comprovante de cadastramento no CADÚNICO (Cadastro Único), para as hipóteses de participarem de programas sociais;
l) laudo médico atestando: deficiência, patologias graves ou crônicas, com seu respectivo CID (Classificação Internacional de Doenças), bem como, comprovantes que demonstrem os dispêndios financeiros decorrentes de tais, de quaisquer membros da família;
m) decisão judicial que fixou a obrigação ao pagamento de pensão alimentícia, bem como o respectivo comprovante de pagamento, na hipótese de recair sob quaisquer dos membros referida obrigação.
II – aos doadores de órgãos e tecidos, nos termos da Lei Municipal nº 4.565/1994 e do Decreto Municipal nº 18.852/1994:
a) cédula de identidade, CPF/MF e comprovante de residência do contratante e do falecido;
b) documentação comprobatória da realização da efetiva doação de órgãos e/ou tecidos;
c) nota fiscal do serviço funeral contratado.
Parágrafo único. O funeral dos corpos não reconhecidos no prazo legal, que forem inumados na qualidade de desconhecidos, será realizado gratuitamente, mediante juntada de ofício expedido pelo Instituto Médico Legal – IML ou Serviço de Verificação de Óbito – SVO local.
Art. 5º A avaliação para a concessão da gratuidade realizar-se-á pelo Grupo de Análise dos Requerimentos de Gratuidade, pertencente ao Departamento de Serviços Funerários – DSF, conforme portaria de nomeação dos membros em vigor na data do requerimento.
§ 1º O referido Grupo de Análise reunir-se-á semanalmente ou quando convocado pelo seu superior para fins de análise de documentações e julgamento dos pedidos de gratuidade.
§ 2º Compete ao Grupo de Análise encaminhar à Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social os casos em que a análise objetiva dos documentos seja insuficiente para comprovação da impossibilidade de custeio por parte da família que residia com o falecido, a exigir a complementar avaliação social específica para a concessão ou não da gratuidade.
§ 3º A Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social procederá à avaliação do caso em até quinze (15) dias úteis, emitindo parecer social e, em ato contínuo, devolverá o requerimento ao Departamento de Serviços Funerários, que proferirá decisão no prazo de quinze (15) dias úteis.
§ 4º Após publicação da decisão no Diário Oficial do Município, poderá o contratante interpor recurso nos casos de indeferimento do pedido de gratuidade, no prazo de oito (8) dias úteis, que será julgado pelo Secretário de Serviços Públicos no prazo de quinze (15) dias úteis.
Art. 6º O não preenchimento dos critérios estabelecidos implicará na cobrança integral do serviço funeral prestado, de acordo com a Nota Fiscal lançada, e o valor poderá ser pago pelo contratante em até doze (12) vezes, nos termos da Lei Municipal nº 6.145/2006, que dispõe sobre o parcelamento dos valores destinados ao pagamento de funeral (urna, sepultamento, translado e outros) e dá outras providências.
Art. 7º O inadimplemento implicará a inscrição do débito na dívida ativa.
Art. 8º As despesas decorrentes da execução da presente Lei correrão por conta de verbas próprias, consignadas em Orçamento, suplementadas se necessário.
Art. 9º Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 10. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação”.

9. Ao declarar a inconstitucionalidade da lei municipal em questão, o Tribunal de origem fundamentou o acórdão nos termos seguintes:
“(...) observa-se que o Município de Guarulhos promulgou, em 17 de janeiro de 2023, a Lei nº 8.110, que ‘Dispõe sobre a regulamentação dos cemitérios, crematórios, salas de velórios, da execução dos serviços cemiterial, funerário e de conservação de corpos, cria o Fundo Municipal Funerário e respectivo Conselho Gestor, e dá providências correlatas’.
E referida Lei, no Capítulo denominado ‘Destinação social’ disciplina, no parágrafo único do art. 41, a vedação de ‘cobrança de taxas de serviços, manutenção, conservação e exumação das inumações sociais realizadas nos cemitérios particular, salvo para os casos em que a família optar por realizar a exumação dos restos mortais para traslado para cemitério provado ou para manter no próprio cemitério’ e no Capítulo IV sobre a gratuidade dos serviços funerários e de exumação, cujas disposições tratadas nos arts. 61 e 66 são as mesmas da lei parlamentar aqui em análise. (...)
No caso presente, ao instituir a norma guerreada, de iniciativa parlamentar, o serviço funerário social no Município de Guarulhos, dispondo sobre sua gratuidade, abrangência, produtos e serviços a ele inerentes, requisitos de concessão da referida gratuidade e, mais, sobre materiais utilizados no funeral, traslado local e de outras localidade do Estado de São Paulo para o Município de Guarulhos e sobre a disponibilização de salas existentes nos cemitérios do Município, faz ouvidos moucos a ato normativo vigente no Município e, neste passo, certamente se imiscui o Legislativo em matéria de competência reservada ao Chefe do Executivo, afeta à organização e gestão dos serviços públicos (arts. 1º e 4º), dentro dos critérios de conveniência e oportunidade, em evidente afronta aos artigos 5º, 47, II, XIV, e XIX, ‘a’, da Carta Estadual e art. 61, CF, § 1º, da Constituição da República, aplicáveis aos municípios por conta do art. 144 da Carta Paulista: (...)
Mais não fosse, há direcionamento de atribuições a Órgãos do Executivo, com criação de grupo de análise de gratuidade pertencente ao Departamento de Serviços Funerários – DSF que encaminhará a análise à Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social; e a esta, por sua vez, estipula-se prazo para a emissão de parecer social (art. 5º  e §§).
Neste diapasão, verifica-se afronta aos suso apontados dispositivos constitucionais, na medida em que as atividade elencadas na lei combatida dizem respeito a competência própria da Administração Pública na direção superior da administração, na sua organização e funcionamento, consoante critérios de conveniência e oportunidade, a cabo do Chefe do Poder Executivo. (...)
Inconstitucional, pois, a norma atacada” (fls. 14-26, e-doc. 6).

10. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo 
n. 878.911, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal fixou tese de repercussão geral, no sentido de não usurpar “competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos (art. 61, § 1º, II, ‘a’, ‘c’ e ‘e’, da Constituição Federal)” (Tema 917). Transcrevo o seguinte excerto do voto do Relator:
“No presente caso, o acórdão recorrido entendeu que apenas ao Prefeito cabe dispor sobre a organização e o funcionamento dos órgãos da rede educacional da Administração Pública municipal (eDOC 1, fls. 4/5). Discute-se, portanto, a aplicação da reserva de iniciativa prevista no art. 61, § 1º, II, da Constituição à legislação que cria obrigações a órgãos do Poder Executivo, com consequente aumento de despesa. 
O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento no sentido de que as hipóteses de limitação da iniciativa parlamentar estão taxativamente previstas no art. 61 da Constituição, que trata da reserva de iniciativa de lei do Chefe do Poder Executivo. Não se permite, assim, interpretação ampliativa do citado dispositivo constitucional, para abarcar matérias além daquelas relativas ao funcionamento e estruturação da Administração Pública, mais especificamente, a servidores e órgãos do Poder Executivo.’ (...)
Assim, somente nas hipóteses previstas no art. 61, § 1º, da Constituição, ou seja, nos projetos de lei cujas matérias sejam de iniciativa reservada ao Poder Executivo, é que o Poder Legislativo não poderá criar despesa. 
Ressalto, ademais, no tocante à reserva de iniciativa referente à organização administrativa, que esta Corte já pacificou jurisprudência no sentido de que a reserva de lei de iniciativa do Chefe do Poder Executivo, prevista no art. 61, § 1º, II, b, da Constituição, somente se aplica aos Territórios federais (ADI 2.447, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe 4.12.2009).
No caso em exame, a lei municipal que prevê a obrigatoriedade de instalação de câmeras de segurança em escolas públicas municipais e cercanias não cria ou altera a estrutura ou a atribuição de órgãos da Administração Pública local nem trata do regime jurídico de servidores públicos, motivo pelo qual não vislumbro nenhum vício de inconstitucionalidade formal na legislação impugnada. 
Por fim, acrescente-se que a proteção aos direitos da criança e do adolescente qualifica-se como direito fundamental de segunda dimensão que impõe ao Poder Público a satisfação de um dever de prestação positiva destinado a todos os entes políticos que compõem a organização federativa do Estado Brasileiro, nos termos do art. 227 da Constituição.  
Ante o exposto, manifesto-me pelo reconhecimento da repercussão geral da matéria constitucional debatida nos presentes autos e, no mérito, pela reafirmação da jurisprudência desta Corte no sentido de que não usurpa a competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração Pública, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos (art. 61, § 1º, II, a, c e e, da Constituição Federal)” (Plenário, DJe 11.10.2016, grifos nossos).

No presente caso, a lei questionada não altera a estrutura administrativa municipal, não modifica as atribuições de órgãos da Administração Pública ou o regime jurídico de seus servidores, apenas disciplina o requerimento e a concessão de gratuidade do serviço funerário para aqueles nas situações específicas indicadas. 

Ademais, a referida lei representa instrumento de concretização de princípios constitucionais e de implementação de políticas públicas, ao liberar do pagamento de taxas e serviços fúnebres aqueles elencados no seu art. 1º, dentre os quais estão doadores de órgãos e hipossuficientes.

Confiram-se no mesmo sentido:
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 14.128, DE 26 DE MARÇO DE 2021. COMPENSAÇÃO FINANCEIRA AOS TRABALHADORES DA ÁREA DA SAÚDE. COVID-19. MORTE OU INCAPACITAÇÃO PERMANENTE PARA O TRABALHO. POLÍTICA PÚBLICA SOCIAL. AUSÊNCIA DE INTERFERÊNCIA NO REGIME JURÍDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS DA UNIÃO OU ALTERAÇÃO NAS ATRIBUIÇÕES DE ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL. LEGISLAÇÃO INSTITUÍDA COM BASE NO REGIME EXTRAORDINÁRIO FISCAL DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS N. 106/2020 E N. 109/2021. ENFRENTAMENTO DA CRISE SANITÁRIA CAUSADA PELA COVID-19 E DE SUAS CONSEQUÊNCIAS SOCIAIS E ECONÔMICAS. ART. 167-D DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECONHECIMENTO DO ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E PROLONGAMENTO DA CRISE SANITÁRIA CAUSADA PELA COVID-19. AÇÃO DIRETA JULGADA IMPROCEDENTE. 1. Instruído o feito nos termos do art. 10 da Lei n. 9.868/1999, é de cumprir-se o princípio constitucional da duração razoável do processo, com o conhecimento e julgamento definitivo de mérito da ação direta por este Supremo Tribunal, ausente a necessidade de novas informações. Precedentes. 2. É formalmente constitucional a Lei n. 14.128/2021 por não dispor sobre regime jurídico de servidores públicos da União ou interferir nas atribuições de órgãos da Administração Pública federal. 3. É constitucional a compensação financeira de caráter indenizatório prevista na Lei n. 14.128/2021, inserida no regime fiscal excepcional disposto nas Emendas Constitucionais n. 106/2020 e n. 109/2021, no contexto de enfrentamento das ‘consequências sociais e econômicas’ da crise sanitária da Covid-19. 4. Ação direta de inconstitucionalidade: conversão do julgamento da medida cautelar em definitivo de mérito; improcedência do pedido formulado na ação para declarar constitucional o disposto na Lei n. 14.128, de 26 de março de 2021” (ADI n. 6.970, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJe 29.8.2022).

“DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DISTRITAL Nº 7.470/2024. PROGRAMA ‘NA HORA MULHER’. LEI DE INICIATIVA PARLAMENTAR. CRIAÇÃO DE POLÍTICA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE INICIATIVA PRIVATIVA. TEMA 917 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONALIDADE. VÍCIO FORMAL APENAS QUANTO À ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Esta Suprema Corte, no julgamento do ARE nº 878.911/RJ (Tema 917 da Repercussão Geral), firmou o entendimento de que ‘não usurpa competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos (art. 61, § 1º, II, ‘a’, ‘c’ e ‘e’, da Constituição Federal)’. 2. É compatível com a Constituição Federal norma de origem parlamentar que cria políticas públicas, desde que não adentre no núcleo da iniciativa reservada do Chefe do Poder Executivo, como, por exemplo, a organização e funcionamento da Administração Pública, conclusão lógica que se extrai das premissas fixadas no julgamento do tema 917 da Repercussão Geral. Constitucionalidade dos art. 1º, 2º, 4º, 6º e 8º da lei distrital nº 7.470/2024. 3. Quanto aos art. 3º, 5º, 7º e 9º, a legislação distrital é incompatível com as diretrizes do texto constitucional porquanto alterou a estrutura e funcionamento da Administração Pública e criou novas atribuições a órgãos distritais, interferindo na gestão administrativa. 4. Recurso extraordinário parcialmente provido, a fim de declarar a constitucionalidade dos artigos 1º, 2º, 4º, 6º e 8º da Lei Distrital nº 7.470/2024, e a inconstitucionalidade dos arts. 3º, 5º, 7º e 9º Lei Distrital nº 7.470/2024” (RE n. 1.544.272, Relator o Ministro Flávio Dino, Plenário, DJe 4.6.2025).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI Nº 17.819/2022 DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. CRIAÇÃO DE POLÍTICA PÚBLICA. VÍCIO DE INICIATIVA INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE DISPOSIÇÃO SOBRE ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E FUNCIONAMENTO DO PODER EXECUTIVO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO FORMAL POR AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO POPULAR. INEXISTÊNCIA. 1. Trata-se de Agravo Interno contra decisão que conheceu dos Agravos para dar provimento aos Recursos Extraordinários, para julgar improcedente a Ação Direta, declarando a constitucionalidade da Lei 17.819/2022, e dos Decretos regulamentares 61.564/2022 e 62.14/2023, todos do Município de São Paulo . 2. A Lei 17.819, de 29 de junho de 2022, do Município de São Paulo, cria política pública de assistência social, tendo como objetivos primordiais o combate à fome, a promoção da saúde e do bem-estar e o atendimento de outras necessidades básicas da população de baixa renda da cidade de São Paulo. 3. A lei questionada não dispõe sobre a organização administrativa e o funcionamento do Poder Executivo, tampouco impõe ao Município o aumento de despesas, uma vez que a execução dos programas ficará a cargo da Administração Pública municipal. 4. Esta CORTE tem jurisprudência sedimentada no sentido de que a reserva de iniciativa de lei ao Chefe do Poder Executivo não implica afastamento da atuação legiferante em políticas públicas. 5. Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.531.909-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 27.3.2025).

“DIREITO PROCESSUAL, ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POSSIBILIDADE DE O RELATOR DECIDIR MONOCRATICAMENTE COM BASE NA JURISPRUDÊNCIA REITERADA DO STF. LEI N. 6.059/2016 DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. SEPULTAMENTO DE ANIMAIS DOMÉSTICOS NOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS. VÍCIO DE INICIATIVA: NÃO OCORRÊNCIA. NORMA DE INICIATIVA PARLAMENTAR QUE NÃO TRATOU DA ESTRUTURA E ATRIBUIÇÃO DE ÓRGÃO NEM DE REGIME JURÍDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS. TEMA 917 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO IMPROVIDO. I – Nos termos do art. 932, V, b, do CPC, o Relator pode dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária à jurisprudência reiterada do Tribunal. II – Consoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 878.911 RG/RJ (Tema 917 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, não usurpa competência privativa do chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos (art. 61, § 1º, II, a, c e e, da Constituição Federal). 
III – Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RE n. 1.534.055-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 5.12.2025).

Ainda nesse sentido o parecer do Procurador-Geral da República, que se manifestou pelo provimento do recurso extraordinário:
“Segundo a jurisprudência consolidada do STF, a mera criação de despesa para a Administração Pública, ainda que de caráter permanente, não atrai, por si só, a iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo para deflagrar o processo legislativo. (...)
A jurisprudência da Suprema Corte também se firmou no sentido de que não ofende o princípio da separação de poderes lei de iniciativa parlamentar destinada a concretizar princípios ou direitos sociais previstos na Constituição. (...)
Na espécie, a lei municipal impugnada ampliou política pública já prevista em legislação anterior e voltada ao auxílio de pessoas vulneráveis, notadamente o custeio de velório e sepultamento, visando à eficácia do inciso III do art. 1º da Constituição, atinente ao princípio da dignidade da pessoa humana, e do direito à assistência social.
O direcionamento de atribuições do Departamento de Serviços Funerários  DSF e da Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social também busca concretizar a política pública já implementada, considerando que o acórdão ressaltou que os referidos órgãos já são estruturados para a promoção da assistência social e funerária.
O Supremo Tribunal Federal já concluiu que o aproveitamento de estruturas já criadas, para a realização de serviços análogos ou inerentes aos sistemas e órgãos, atende ao postulado da eficiência administrativa e não afronta a reserva de iniciativa. (...)
Para a Corte, ademais, a estipulação legal de mera atuação positiva do Poder Executivo, com a criação de Comitê Gestor de política pública, igualmente não se insere no quadro de iniciativa reservada. Diante disso, o Supremo Tribunal Federal já enfatizou que a simples previsão legal de Comitê Administrativo – instância de implementação